Tribunal: TJDFT
Processo: 0726406-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. REMOÇÃO PARA DEPÓSITO PÚBLICO.
1. A penhora dos direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente, salvo comprovação de grave risco de perecimento, não permite a remoção do veículo para depósito público, uma vez que até a quitação da dívida a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.